Tribunal: STF
Processo: ARE 1459623
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CREDITAMENTO DO PIS E DA COFINS EM REGIME MONOFÁSICO SUJEITO À ALÍQUOTA ZERO. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA MERAMENTE REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS SUJEITAS À TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. PIS E COFINS. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO. MATÉRIA PACIFICADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REsps 1.894.741/RS E 1.895.255/RS, TEMA REPETITIVO 1093. 



    1. Especificamente sobre a controvérsia debatida neste autos, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte Tese: ‘É vedada a constituição de créditos da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS sobre os componentes do custo de aquisição (art. 13, do Decreto-Lei n. 1.598/77) de bens sujeitos à tributação monofásica (arts. 3º, I, 'b' da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2003).’ - REsps 1.894.741/RS e 1.895.255/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Primeira Seção, j. 27/04/2022, DJe 05/05/2022 - Tema Repetitivo 1093. 



    2. No mesmo sentido, esta C. Corte, na ApCiv 5002158-37.2018.4.03.6128/SP, Relatora Desembargadora Federal MARLI MARQUES FERREIRA, Quarta Turma, j. 29/03/2021, p. 05/04/2021, na ApCiv 5002815-63.2019.4.03.6121/SP, Relator Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, Quarta Turma, j. 19/10/2022, p. 27/10/2022, na ApelRemNec 5007466-95.2019.4.03.6103/SP, Relatora Desembargadora Federal CONSUELO YOSHIDA, Terceira Turma, j. 23/09/2022, p. 27/09/2022 e na ApCiv 5000206-05.2017.4.03.6113/SP, Relator Desembargador Federal PAULO SERGIO DOMINGUES, Sexta Turma, j. 25/07/2022, p. 26/07/2022.” (e-doc. 10, p. 9).



    2. Nas razões do recurso, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, sustenta-se violação ao art. 195, § 12, da Constituição da República. Argui que as Leis nº 10.637, de 2002, e nº 10.833, de 2003, instituíram a não cumulatividade do PIS e da Cofins, respectivamente. Porém, a recorrente é optante pelo regime de recolhimento pelo lucro real e, então, é obrigada à apuração do PIS e da Cofins pela sistemática da não-cumulatividade, conforme as alterações promovidas pela Lei nº 10.865, de 2004. No entanto, em que pese a venda de veículos, peças e acessórios tenha a alíquota dessas exações reduzidas a 0%, impedida está a recorrente do aproveitamento de seu crédito (e-doc. 14).



    3. Houve contrarrazões ao recurso (e-doc. 16).



    É o relatório.



    Decido.



    4. De início, ressalto que o Tema RG nº 756 (leading case: RE nº 841.979-RG/PE), no qual assentada a tese que “o legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da Constituição (...)” não trata, especificamente, da hipótese analisada, atinente à não aplicação do princípio da não cumulatividade no regime de apuração monofásica sujeito à alíquota zero. 



    5. Neste aspecto, há referência no aresto impugnado ao Tema nº 1.093 da sistemática dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, em cuja tese, para afastar o direito ao creditamento do PIS e da Cofins em regime monofásico, consta expressa citação do enunciado nº 58 da Súmula Vinculante do STF: “Inexiste direito a crédito presumido de IPI relativamente à entrada de insumos isentos, sujeitos à alíquota zero ou não tributáveis, o que não contraria o princípio da não cumulatividade”.



    6. Nada obstante, o enunciado vinculante do Supremo Tribunal Federal está adstrito ao Imposto sobre Produtos Industrializados, e a jurisprudência desta Corte com relação à monofasia tributária relativa ao PIS e à Cofins aponta para um discussão restrita ao âmbito infraconstitucional. Cabe destacar:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. CREDITAMENTO. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.” 



    (ARE nº 1.316.389-AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 14/06/2021, p. 24/06/2021; destaques acrescidos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. PIS e COFINS. Incidência monofásica. Alíquota zero. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” 



    (ARE nº 1.232.454-AgR/PA, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 14/02/2020, p. 14/04/2020; destaques acrescidos).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PIS E COFINS. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. CREDITAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. A controvérsia posta nestes autos é de natureza infraconstitucional, o que torna inviável o recurso extraordinário interposto. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 



    (ARE nº 1.216.383-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2019, p. 21/10/2019; destaques acrescidos).



    7. A evidência, o esforço argumentativo constante das razões recursais repousa, sobremaneira, na legislação de regulamentação dos tributos debatidos, de modo que, eventual ofensa ao Texto Constitucional ocorreria de maneira indireta ou reflexa. 



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator